Tribunal: TJMT
Processo: 1010088-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010088-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), SHIRLEY INES DIAS - CPF: 080.423.618-66 (AGRAVANTE), EDIMILSON BEZERRA GALINDOS - CPF: 294.488.751-34 (AGRAVADO), RODRIGO CABRAL DA SILVA - CPF: 038.958.851-26 (ADVOGADO), LAUANY MOTA GALINDOS - CPF: 023.179.501-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS – DECISÃO QUE
INDEFERIU PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS TRANSITÓRIOS À EX-CÔNJUGE -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA E DAS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

As prestações alimentares são necessárias à subsistência do alimentando que, por algum motivo, não possui ou não está em condições de suprir suas necessidades básicas para a sobrevivência, nos termos do art. 1.694 do Código Civil.

Consta dos autos que a Agravante e o Agravado mantiveram união estável durante 3 (três) anos e 6 (seis) meses, desde meados de 2018, até final de 2021 e que, sem motivo aparente, sem brigas e nem desentendimentos, o requerido deu fim ao relacionamento.

Porém, a agravante alega que se dedicou no período da união estável ao companheiro às atividades domésticas, sendo que está à procura de trabalho, porém por sua idade (55 anos) tem sido difícil encontrar vaga no mercado de trabalho e poder prover a sua subsistência.

Todavia, não existem, na atual fase processual, elementos seguros a respeito da real capacidade econômica do requerido ou mesmo da efetiva necessidade da agravante.

Sabe-se que em regra, nos termos da jurisprudência pátria, a fixação de alimentos entre cônjuges/companheiros é situação excepcional, somente devendo prevalecer quando demonstradas a incapacidade para o trabalho e a falta de oportunidade de inserção da parte alimentada no mercado de trabalho.

No caso, em que pese afirmar a autora que necessita dos alimentos, uma vez que se dedicou no período da união estável ao companheiro às atividades domésticas, tal premissa depende de ampla dilação probatória.

Nesse contexto, deve-se aguardar a instrução processual, nada impedindo que a fixação do valor seja operada pelo juízo de primeira instância, se assim entender cabível, depois de analisadas demais provas no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SHIRLEY INES DIAS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Tutela Antecipada de Alimentos e Partilha de Bens no 1006772-04.2022.8.11.0003, promovida em desfavor de EDIMILSON BEZERRA GALINDOS, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fixar alimentos provisionais em seu favor, a serem suportados pelo ex-companheiro, no quantum correspondente a 02 (dois) salários mínimos.

Em suas razões, a agravante alega que as partes mantiveram união estável desde meados de 2018, até final de 2021, e que hoje mora de favor na casa de sua filha em Rondonópolis/MT, pois não tem como custear moradia para si mesma e o imóvel que tinha fora vendido parcelado, não tendo nem como usufruir desse valor.

Afirma que o requerido prometeu que pagaria seus móveis, e auxiliaria a mesma na retomada de sua vida do zero, porém, até agora nada foi feito.

Aduz que se dedicou no período da união estável ao companheiro às atividades domésticas e que está à procura de trabalho, porém por sua idade (55 anos) tem sido difícil encontrar vaga no mercado de trabalho e poder prover a sua subsistência.

Anota que necessita desse auxílio, mesmo que temporário, para poder se organizar financeiramente, emocionalmente e retomar a condução sua vida.

Sustenta que a legislação prevê que os companheiros, assim como os cônjuges, podem postular uns aos outros os alimentos de que necessitem e que os alimentos transitórios tem sido admitidos pela doutrina e pela jurisprudência e tem fundamento no artigo 1694 do Código Civil.

Assim, pede seja concedida antecipação de tutela recursal para o fim de fixar alimentos provisionais no montante de dois salários mínimos mensais.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão, a fim de fixar a pensão alimentícia a Agravante.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 130322681).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 157667678).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C TUTELA ANTECIPADA DE ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS" promovida por SHIRLEY INES DIAS em face de EDIMILSON BEZERRA GALINDOS, alegando que viveram em união de junho de 2018 até dezembro de 2021 e que, durante a convivência, dedicou-se exclusivamente ao lar e ao requerido, dependendo financeiramente do mesmo, eis que abandonou seu emprego nesta cidade e se mudou com ele para o Estado do Pará para ajudar no estabelecimento de um empreendimento comercial.

Alegou o preenchimento dos requisitos à concessão da medida, salientando sua dependência econômica em relação ao ex-companheiro assim como a penúria pela que passa atualmente, estando desempregada e vivendo de bicos, além de estar residindo "de favor" na casa da irmã.

Requereu, em sede de tutela antecipada de urgência, a fixação de alimentos em seu favor, a serem suportados pelo ex-companheiro, no quantum correspondente a 02 (dois) salários mínimos.

Ao analisar o pleito liminar, o Juiz a quo indeferiu a tutela, por entender imperiosa a comprovação da dependência econômica entre as partes durante a convivência/matrimônio, vez que inexistem elementos a dar suporte, por ora, ao deferimento do pedido de fixação de alimentos à autora, na medida em que trata-se de pessoa, em princípio, apta ao trabalho (55 anos e sem patologia que implique a total incapacidade laborativa).

Irresignada, a parte requerente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que as prestações alimentares são necessárias à subsistência do alimentando que, por algum motivo, não possui ou não está em condições de suprir suas necessidades básicas para a sobrevivência, nos termos do art. 1.694 do Código Civil.

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.”

Acerca dos alimentos provisórios, leciona Rolf Madaleno:

“Os alimentos provisórios são arbitrados liminarmente pelo juiz ao despachar a ação de alimentos proposta pelo rito especial da Lei no 5.478, de 25 de julho de 1968, sendo exigida a prévia prova de parentesco, do casamento ou da obrigação alimentar (art. 2o da Lei n. 5.478/1968).” (
ROLF, Madaleno. Processo cautelar. 11. ed. Rio de Janeiro, Forense, 2021, pág. 955
).

Ainda, destacam Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald que:

"O pensionamento alimentar entre ex-cônjuges e ex-companheiros há de ser excepcional, limitado a hipótese extraordinárias, sopesadas as circunstâncias especificas do relacionamento, partindo-se, sempre, da base de que a dissolução da reação afetiva implicará em perdas recíprocas e na natural impossibilidade de manter o mesmo status econômicos e social (...)."
(Curso de Direito Civil Família, 14a ed, Editora Editora Juspodium, São Paulo, ano 2022, pág. 788)

Os referidos alimentos têm por finalidade garantir a subsistência do alimentado, havendo prova pré-constituída, na pendência do julgamento definitivo da ação em que se pleiteia o pensionamento.

Destaco que, nos termos da jurisprudência pátria, a fixação de alimentos a ex-cônjuges é excepcional, somente devendo prevalecer quando demonstradas a incapacidade para o trabalho e a falta de oportunidade de inserção da parte alimentada no mercado de trabalho.

Consta dos autos que a Agravante que juntamente com o Agravado mantiveram união estável durante 3 (três) anos e 6 (seis) meses, desde meados de 2018, até final de 2021 e que, sem motivo aparente, sem brigas e nem desentendimentos o requerido deu fim ao relacionamento.

Porém, a agravante alega que se dedicou no período da união estável ao companheiro, as atividades domésticas, sendo que está à procura de trabalho, porém por sua idade (55 anos) tem sido difícil encontrar vaga no mercado de trabalho e poder prover a sua subsistência.

Todavia, não existem, na atual fase processual, elementos seguros a respeito da real capacidade econômica do requerido ou mesmo da efetiva necessidade da agravante.

Convém ressaltar que, apesar de os elementos constantes dos autos revelarem que o agravado goza de boa situação financeira, certo é que não restou cabalmente demonstrada a extensão e higidez de seu patrimônio.

Sabe-se que em regra, alimentos entre cônjuges/companheiros é situação excepcional, e, no caso, em que pese afirmar a autora que necessita dos alimentos, uma vez que se dedicou no período da união estável ao companheiro, as atividades domésticas, tal premissa depende de ampla dilação probatória.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - EX-ESPOSA - DECISÃO QUE NEGOU O ARBITRAMENTO DO ENCARGO ALIMENTAR - EXCEPCIONALDIADE - NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO. - O pensionamento entre ex-cônjuges ou ex-companheiros tem caráter excepcional, caso em que, para o seu deferimento, ainda que a título provisório, deve ser levada em conta a comprovação da necessidade, nos termos do art. 1.694 do Código Civil - Evidenciado que a ex-esposa é pessoa jovem, saudável e apta a se inserir no trabalho, descabe falar em fixação dos alimentos, ao menos nesse momento processual - Recurso desprovido.” (TJ-MG, AI: 10000220825608002 MG, Relator: Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado), 8a Câmara Cível Especializada, Data de Julgamento: 03/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS ENTRE EX-CÔNJUGES. INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS AUTORAIS DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS E DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO DO RÉU. INSURGÊNCIA DA AUTORA. NATUREZA EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ENTRE CÔNJUGES. PRECEDENTES DO C. STJ. RECORRENTE QUE CONTA COM 39 ANOS DE IDADE E POSSUI FORMAÇÃO ACADÊMICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE OU DIFICULDADE DE A AGRAVANTE SER REINSERIDA NO MERCADO DE TRABALHO E DA POSSIBILIDADE DO AGRAVADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DA QUEBRA DO SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. DIREITO FUNDAMENTAL À INTIMIDADE E À PRIVACIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE DE USO DE MEIOS DE PROVA MENOS INVASIVOS PARA A OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE BENS SUPOSTAMENTE OCULTADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 59 DESTE E. CORTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (TJ-RJ, AI: 00321454120228190000 202200244478, Relator: Des(a). ANDRÉ LUÍS MANÇANO MARQUES, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2022)

Neste momento, em sede de cognição sumária não há como vislumbrar dito direito, não obstante seja possível a condenação do réu em alimentos a ex-convivente.

Contudo, dita conclusão neste momento processual não é possível diante da fragilidade da prova acerca da necessidade, sendo oportuno, a abertura do contraditório.

Nesse contexto, deve-se aguardar a instrução processual, nada impedindo que a fixação do valor seja operada pelo juízo de primeira instância, se assim entender cabível, depois de analisadas demais provas no processo de origem.

Com tais considerações, conheço em parte do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023